Tribunal: TCU
Processo: 045.435/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4614/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.435/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Domingos da Paz (XXX.314.451-XX); Ilidia Martins de Godoi (XXX.202.271-XX); Luiz Assumpcao Paranhos Velloso Junior (XXX.120.367-XX); Marcia Molina Rodrigues (XXX.784.181-XX); Maria Esther Monteiro Vieira (XXX.685.441-XX); Marili Pereira Tostes (XXX.426.840-XX); Orvalina Ornelas Nascimento (XXX.122.801-XX); Rondon Pereira Ramos (XXX.096.301-XX); Rosimeire Brito Eloi Antunes (XXX.894.961-XX); Silvia Cristina Barbosa Maciel (XXX.426.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.